Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0712865-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZETE LIMA DA SILVA AGRAVADO: MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZETE LIMA DA SILVA em desfavor de MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA-DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,12 de abril de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator